Tribunal: TJDFT
Processo: 0051545-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051545-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARNOLD ALICIO DA SILVA GASPAR, MARIA ROSA FROZ DOS SANTOS, ROSANA MARIA NEGREIROS FALCAO DE SOUZA DESPACHO Na petição de ID 73393912, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A e o recorrido ARNOLD ALICIO DA SILVA GASPAR transacionaram sobre o objeto litigioso. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao recorrido ARNOLD ALICIO DA SILVA GASPAR e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Após, retornem os autos à COREC, tendo em vista a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007